Tribunal: TCU
Processo: 017.142/2023-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8256/2023-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 017.142/2023-7 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Florinda Maria Silva Piuna (XXX.827.611-XX); Helena Leda Lara Diniz Brandao (XXX.534.771-XX); Jane Maria Silva Piuna de Oliveira (XXX.088.781-XX); Lucia Maria Lara Milanezi (XXX.908.176-XX); Luzia dos Reis Oliveira (XXX.432.971-XX); Maria Alaide Miranda dos Santos (XXX.588.361-XX); Maria Aparecida Miranda dos Santos (XXX.741.141-XX); Maria Celia Santos Catarineli (XXX.971.271-XX); Maria Regina Miranda dos Santos Mangiapelo (XXX.913.701-XX); Regina Aparecida de Almeida Lara (XXX.048.871-XX); Silvana Siqueira Piuna de Souza (XXX.026.271-XX); Vania Victorio de Oliveira (XXX.375.971-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.